Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-94.2025.8.11.0096
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000164-94.2025.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição de Iluminação Pública]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLODOALDO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 567.159.271-20 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 052.314.871-20 (ADVOGADO), KIMBERLLY NATALIA ANDRADE COELHO COSTA - CPF: 033.327.311-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000164-94.2025.8.11.0096

RECURSO INOMINADO N.º
1000164-94.2025.8.11.0096

Recorrente:
Município de Nova Santa Helena-MT.

Recorrido:
Clodoaldo Cardoso de Oliveira.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL PARA CONSUMIDOR RURAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de contribuição de iluminação pública cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Reconheceu-se a isenção legal do autor, residente em área rural, quanto à Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP), e foi arbitrada indenização por danos morais, diante da cobrança indevida e da tentativa frustrada de solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de contribuição de iluminação pública de contribuinte isento, sem resolução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 149-A da Constituição Federal autoriza os Municípios a instituírem contribuição para custeio da iluminação pública, conferindo autonomia legislativa para disciplinar a incidência, respeitados os princípios constitucionais tributários.

4.

A legislação municipal aplicável – Lei Complementar n.º 088/2002, com alterações da Lei n.º 801/2017 – isenta expressamente consumidores da classe rural e consumidores residenciais com consumo de até 50 kW/mês.

5.

Restou incontroverso nos autos que o autor pertence à classe de consumidores isentos, tornando indevida a cobrança da COSIP.

6.

A tentativa frustrada de resolução administrativa, associada à persistência da cobrança indevida, caracteriza falha na prestação de serviço público, atraindo a responsabilidade do Município pelo dano moral suportado.

7.

Nos termos da conclusão n.º 1 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a cobrança indevida, somada à inércia administrativa, justifica a reparação por dano moral
in re ipsa
.

8.

O valor fixado mostra-se razoável e proporcional, considerando a repercussão da conduta no patrimônio moral da parte autora e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de contribuição de iluminação pública, em desconformidade com a legislação municipal que estabelece isenção, configura falha na prestação do serviço público.

2.

A persistência da cobrança mesmo após tentativa administrativa de resolução autoriza a condenação por danos morais, independentemente de prova específica do abalo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 149-A; Lei Complementar Municipal n.º 088/2002 e Lei n.º 801/2017 do Município de Nova Santa Helena-MT; Código de Processo Civil, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Conclusão n.º 1, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE n.º 11.799, págs. 14/15, publicado em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000164-94.2025.8.11.0096

RECURSO INOMINADO N.º
1000164-94.2025.8.11.0096

Recorrente:
Município de Nova Santa Helena-MT.

Recorrido:
Clodoaldo Cardoso de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Município de Nova Santa Helena-MT.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição de Iluminação Publica cumulada com

Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem
: Nú
c
leo de Justiç
a
Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id
.
322288872
):

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo como indevidos os débitos cobrados a título de contribuição de iluminação pública referente ao imóvel do autor, eis que isento por lei e condenou as partes demandadas ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
296321356
): requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id.
322288877
)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000164-94.2025.8.11.0096

RECURSO INOMINADO N.º
1000164-94.2025.8.11.0096

Recorrente:
Município de Nova Santa Helena-MT.

Recorrido:
Clodoaldo Cardoso de Oliveira.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Nova Santa Helena-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória de inexigibilidade de contribuição de iluminação pública cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Clodoaldo Cardoso de Oliveira em face do recorrente, com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP), instituída pela Lei Complementar Municipal n.º 088/2002 e modificada pela Lei n.º 801/2017 do Município de Nova Santa Helena-MT, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e a reparação por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo como indevidos os débitos cobrados a título de contribuição de iluminação pública referente ao imóvel do autor, eis que isento por lei e condenou as partes demandadas ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A municipalidade recorre, questionando a fixação de danos morais, sob o argumento de que estes não se configuraram no caso concreto.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 149-A da Constituição Federal assim determina:

“Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.”

Logo, o constituinte, não estabeleceu qual seria base de cálculo, fato gerador ou sujeito passivo do tributo, deixando essa definição a cargo dos Municípios.

A Constituição Federal exige que a quantia arrecadada seja destinada ao custeio do serviço de iluminação pública, nos moldes das demais contribuições constitucionais.

Dessa forma, a contribuição de iluminação pública obriga os Municípios à aplicação efetiva dos recursos ao serviço de iluminação de vias públicas, sem que haja exigência quanto à definição dos critérios de incidência, a qual permanece sujeita à disciplina da legislação local.

É fato incontroverso que o autor reside em área rural e que a norma vigente é a Lei Complementar Municipal n.º 088/2002, modificada pela Lei n.º 801/2017 do Município de Nova Santa Helena-MT, que dispõe o seguinte:

“Art. 5º - A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP será calculada pela aplicação das alíquotas sobre o valor da tarifa de fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública vigente, definida pelo Governo Federal através da ANEEL.

§1º - As alíquotas de contribuição são diferenciadas conforme a classe de consumidores e a quantidade de consumo medida em KW, conforme tabela anexa, que é parte integrante desta lei.

§2º - Estão isentos da contribuição os consumidores da Classe Rural e os consumidores residenciais até 50KW mês”.

Diante desse cenário, é manifestamente inexigível a contribuição de iluminação pública cobrada do autor.

No que tange aos danos morais, o autor demonstrou ter tentado resolver a situação administrativamente, sem sucesso.

Sobre a matéria, eis o que preleciona a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da parte recorrida,
é cabível a condenação por danos morais, os quais, neste caso, são na modalidade
in re ipsa.

No que tange ao valor, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença deve ser mantida, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o
município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025